Tribunal: STF
Processo: RE 436764
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. juros de mora. Fixação do termo inicial.
Controvérsia infraconstitucional. Competência do juízo da execução.
4. Agravo regimental a que se nega provimento